Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-73.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004690-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A E DESPROVEU O RECURSO DE RONEY LOPES DE AMORIM.

E M E N T A

APELANTE(S):

RONEY LOPES DE AMORIM
e
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e RONEY LOPES DE AMORIM contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de contratos bancários impugnados, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de ausência de dialeticidade e prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória.

3. No mérito, discute-se: (i) a validade dos contratos bancários impugnados; (
ii
) a existência de danos morais indenizáveis decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
iii
) a adequação do valor arbitrado a título de dano moral; (
iv
) a possibilidade de restituição em dobro; (v) a compensação de valores creditados; (vi) o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, diante da
presença de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

5. A prejudicial de mérito de prescrição foi afastada, reconhecendo-se a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, além da renovação da lesão mês a mês.

6. A contratação bancária foi considerada inválida, diante da conclusão da perícia grafotécnica que apontou falsidade das assinaturas nos contratos, sem comprovação da veracidade pelo banco, conforme ônus probatório do art. 429, II, do CPC.

7. Configurado o dano moral, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, de natureza alimentar, sem autorização contratual válida, sendo responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

8. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 9.000,00 para R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na jurisprudência consolidada do Tribunal.

9. Mantida a restituição simples dos valores descontados, considerando que os fatos ocorreram antes de 30/03/2021 e que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

10. Rejeitada a alegação de compensação de valores creditados, por ausência de provas e por configurar inovação recursal.

11. Mantido o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso de Apelação do BANCO BRADESCO S.A. parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

13. Recurso de Apelação de RONEY LOPES DE AMORIM desprovido.

Tese de julgamento:

É inválido o contrato bancário impugnado quando não demonstrada
a autenticidade das assinaturas pela instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido é objetiva e enseja reparação por danos morais.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos forem anteriores a 30/03/2021 e não configurada má-fé, conforme modulação firmada no Tema 929 do STJ.

Os juros moratórios, na responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CF, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Súmula 54; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024; TJMT,
ApCiv
1000636-67.2024.8.11.0052, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A. e RONEY LOPES DE AMORIM, contra sentença (ID. 329267382 – Autos de Origem nº 1004692-43.2017.8.11.0003
,
1004693-28.2017.8.11.0003 e nº 1004690-73.2017.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
nos seguintes termos
:

“
Vistos, etc...

RONEY LOPES DE AMORIM
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

‘
Que, vem sofrendo descontos junto ao seu benefício previdenciário, por ordem do réu, no importe mensal de R$ 61,39 (sessenta e um reais, trinta e nove centavos), relativamente ao suposto contrato nº 0123266697979 realizado no ano de 2014. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 25.441,42 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais, quarenta e dois centavos); referente ao processo nº 1004692-43.2017, trata-se do contrato nº 0123254389124, no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 25,46 (vinte e cinco reais, quarenta e seis centavos), com início no mês de fevereiro de 2014, junta documentos e dá à causa o valor de R$ 22.759,54 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos; processo nº 1004690-73.2017, trata-se de contrato nº 0123271143667, no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 53,21 (cinquenta e três reais,
vinte e um centavos), com início no mês de novembro de 2014, juntando documentos e dando à causa o valor de R$ 24.368,28 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais), vinte e oito centavos); que, desconhece a contratação, razão pela qual, busca a procedência dos pedidos, com a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência, postulando a ação sob o manto da assistência judiciária
’
.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por
RONEY LOPES DE AMORIM
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito representado pelo empréstimo bancário – contratos
nºs
0123266697979, 0123254389124 e 0123271143667 descritos e caracterizados nos autos; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário do autor, de forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da
condenação
”.

Em razões recursais (ID.
330620059
), o Banco Bradesco S.A. sustenta as seguintes teses:

Legalidade e validade da contratação bancária
;

Inexistência de dano moral indenizável
;

Impossibilidade de restituição dos valores

ou, alternativamente, a necessidade de compensação
do valor creditado
;

Aplicação dos
j
uros
referentes ao dano moral
a partir da sentença condenatória
;

Reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos
.

Por sua vez, RONEY LOPES DE AMORIM apresenta recurso adesivo (ID.
330620063
) nas seguintes teses:

Majoração do valor fixado a título de danos morais

Condenação do banco à restituição dos valores pagos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A parte recorrida, RONEY LOPES DE AMORIM, apresenta contrarrazões ao recurso do banco (ID.
330620062
), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sustentando a robustez da prova pericial grafotécnica e a validade
da sentença proferida.

A parte recorrida, Banco Bradesco S.A., apresenta contrarrazões ao recurso adesivo (ID.
330620068
), nas quais:

Suscita preliminar de ausência de dialeticidade
;

Preliminar de prescrição da pretensão indenizatória;

Defende a manutenção da forma simples de restituição dos valores pagos
;

Impugna a majoração do
valor indenizatório por danos morais
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de movimentações e certidões constantes dos autos, e preparo efetuado no recurso do banco (ID.
330620060
), sendo o recurso adesivo isento, nos termos da gratuidade da justiça deferida ao autor (ID.
332491911
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RONEY LOPES DE AMORIM
e
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos contratos bancários questionados, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

Passo à análise da preliminar
e prejudicia
l
de mé
rito
suscitada
s
.

1
.
Da preliminar de alegada ausência de dialeticidade

A
instituição finan
ceira apelante
suscita
a
preliminar de ausência de dialeticidade,
sob o argumento de que
o recurso de apelação
não combate os fundamentos delineados na sentença proferida
, o que inviabilizaria o conhecimento do apelo.

Todavia, tal alegação não prospera. As razões recursais
sustentando a
necessidade de restituição
em
dobro e a majoração do
quantum
indenizatório
por danos morais
. Tais argumentos são perfeitamente cognoscíveis e aptos à devolução da matéria ao Tribunal
.

Ademais, não se configura ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de modo específico, os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

D
este modo,
rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Prescrição da pretensão indenizatória

O banco sustenta
, também,
a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

O autor, por sua vez, invoca a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, além de sustentar que só teve ciência dos descontos ao consultar extratos do INSS, momento que marca o termo inicial do prazo prescricional. Alega também a incidência do princípio da
actio
nata
e a renovação da lesão mês a mês.

Com razão o recorrido
, uma vez uma vez que
se t
rata-se de relação de consumo, sendo aplicável o CDC
, sendo o início do contrato em 13/11/2014,
total de 72 parcelas, sendo a ação proposta no ano de 2017
. Além disso, a jurisprudência pacífica admite que, em casos de descontos mensais, a violação se renova a cada cobrança, afastando a alegada prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a
ano, etc.
), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio.

II - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

III - A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os
litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.

(N.U 1002863-38.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023)

Por tais razões, rejeito
est
a pre
judicial de mérito
.

É como voto.

DO MÈRITO

3
. Validade da contratação bancária

Sustenta o
Banco Bradesco S.A.
que a contratação foi legítima e realizada com base na boa-fé objetiva, não havendo qualquer vício a comprometer sua validade.

O autor, no entanto, nega ter firmado os contratos que originaram os descontos e, diante disso, suscitou incidente de falsidade documental.

O laudo pericial grafotécnico produzido nos autos
(ID.
193008756

–

processo de origem
1004693-28.2017.8.11.0003
)
por perito nomeado pelo juízo, concluiu de forma categórica que as assinaturas lançadas nos contratos não foram produzidas pelo autor.

O laudo pericial
concluiu que:

“[...
]
VII – CONCLUSÃO

O exame das peças questionadas (cédulas de crédito bancário n. 266.697.979 e n. 271.143.667 e demais documentos apresentados pelo Banco Bradesco S.A. (anexo 1 e id. 10756669 do processo 1004690-73.2017.8.11.0003) e dos padrões gráficos de Roney Lopes de Amorim, revelou um quadro de divergências
grafoscópicas
que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas ao fornecedor do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que o periciando seja o autor dessas assinaturas.

Em relação ao contrato do processo 1004692-43.2017.8.11.0003 não foi apresentado pelo requerido nem sequer uma cópia de tal arquivo no processo
”
.

Neste cenário, d
iante dessa prova técnica e imparcial, caberia ao banco demonstrar a origem legítima da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso em exame,
a instituição financeira
deixou de
comprovar a regularidade da contratação
, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Sobre o tema, a jurisprudência caseira se
manifesta
no seguinte sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de
perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Portanto,
diante das provas colacionadas aos autos, entendo como
correta a sentença
recorrida
ao reconhecer a inexistência do vínculo jurídico.

4
. Dano moral indenizável

A instituição financeira defende que a situação enfrentada pelo autor não ultrapassa o campo dos meros dissabores.

A parte autora, por
outro lado,
relata que os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causando-lhe evidente abalo moral.

Assim, importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira no benefício previdenciário do requerente, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
cujo fato,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado,
conforme
os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, a falha na prestação dos serviços

trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente,
devendo ser indenizada.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário
são
capaz
es
de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual
caracteriza o
dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Assim sendo, devem
ser rejeitad
os os argumentos d
a parte apelante
sobre a inexistência de dano moral.

5.
Majoração do valor dos danos morais

O autor sustenta que o valor fixado na sentença
no importe de
R$ 9.000,00

é insuficiente
,
diante da gravidade da conduta do réu, da natureza alimentar dos valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário, bem como do reconhecimento técnico de que houve falsificação de assinatura. Requer a majoração da indenização, sob fundamento de que a quantia arbitrada não cumpre satisfatoriamente a função pedagógica da sanção.

A instituição financeira defende
ser exagerado o valor da indenização fixado no juízo
a quo
,
havendo a necessidade de adequação aos princí
p
ios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença reconheceu a ocorrência de fraude na contratação, com descontos mensais em benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e aposentada por invalidez, sem sua anuência. O dano moral, nesses casos, é in
re

ipsa
e decorre da própria gravidade da violação.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

Sendo assim, entendo que
a quantia de R$
9.
000,00 (
nove
mil reais) arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida mostra-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável
reduzir
o valor
do dano moral
sofrido pela parte recorrida
para o importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para cada um dos processos,
atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado
,
o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes
, bem como a abrangência de
fatos relacionados a três processos
/contratos
distintos.

Ressalta-se que as considerações aqui expostas, acerca do quantum indenizatório, aplicam-se a este caso em específico, ante as particularidades registradas no presente feito.

Cumpre acrescentar que este entendimento está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

5. A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

7. Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

8. Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

9. Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

10. Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6º, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

(N.U 1000636-67.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

6
. Restituição
em dobro
dos valores
indevidamente descontados

O recorrente
RONEY LOPES DE AMORIM

postula a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de que a conduta do banco violou frontalmente a boa-fé objetiva e se deu sem qualquer justificativa plausível.

A sentença fixou a devolução de forma simples, ao argumento implícito de que não restou configurado erro doloso ou má-fé por parte da instituição financeira.

No que se refere à tese recursal concernente à repetição do indébito em dobro, não assiste razão à parte apelante, impondo-se a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

Nesse contexto,
considerando que os descontos
se deram

em período anterior a 30/03/2021,
inexistindo a
comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor,

deve ser mantida a
repetição simples do indébito referente ao valor indevidamente descontado.

Logo, não acolho a tese do apelante sobre este ponto.

7.
Da compensação de valores
creditados

O banco
recorrente
requer o afastamento da restituição determinada ou, ao menos, a compensação com os valores que alega terem sido disponibilizados ao autor.

A parte recorrida aduz que não recebeu nenhum valor

e não possui conta na instituição financeira ré
, inexistindo qualquer prova nos autos relacionada a este fato.

Outrossim, observo que
a presente tese de compensação de valores somente foi apresentada em sede recursal
, não sendo apreciada pelo juízo de origem, cujo fato representa
indevida
inovação recursal.

Ademais, n
ão havendo prova nos autos de que o autor tenha efetivamente se beneficiado das quantias alegadas, é incabível a compensação
pretendida
.

Portanto,
esta tese de compensação de valores apresentada pela instituição financeira não merece acolhimento.

8.
Aplicação
d
os
j
uros
referentes ao dano moral a

p artir d a s entença c ondenatória

O banco, ao apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, defende que, em caso de manutenção da indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir apenas a partir da data da sentença condenatória, e não do evento danoso. Argumenta que o arbitramento do valor é judicial e, por isso, os efeitos indenizatórios somente se consolidariam a partir da fixação do quantum.

Por outro lado, o autor, ao impugnar as razões do banco, sustenta que a responsabilidade do fornecedor decorre da falha na prestação de serviço e se insere na esfera da responsabilidade extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso. Argumenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário ocorreram sem respaldo contratual e representaram violação direta à sua esfera moral, cuja reparação se impõe desde o momento da lesão.

De fato, o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ
,
conforme a Súmula nº 54
,
é no sentido de que:
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

No presente caso, está caracterizada a inexistência de relação contratual válida, tendo os descontos se originado de suposta contratação cuja falsidade foi reconhecida por meio de prova pericial. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva decorrente de ato ilícito, inserida no campo da responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante disso, não prospera a pretensão do banco, devendo ser mantido o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme corretamente fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação de
BANCO BRADESCO S.A.

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de
reduzir
o valor fixado a título de dano moral para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

E
conheço do recurso de Apelação de
RONEY LOPES DE AMORIM

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento
e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026